Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A NUMERAÇÃO CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO E DA NOTIFICAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. SENTENÇA CASSADA.
1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. Dentre as hipóteses de indeferimento, apresenta-se o não atendimento da disposição do art. 321 do CPC, o que se consubstancia no não preenchimento dos requisitos da petição inicial, como a instrução com os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após ter sido instada a emendar a inicial.
2. Reputa-se válida a numeração constante da notificação extrajudicial, ainda que divergente daquela constante da cédula de crédito bancário, porquanto decorre de instrumento particular de confissão de dívida vinculado ao mesmo negócio jurídico
3. As partes e o juízo precisam colaborar para a satisfação da obrigação, de modo que a simples divergência entre a numeração inserida na notificação da mora e aquela constante da cédula de crédito bancário não justifica, por si só, a extinção prematura do processo, sobretudo no caso dos autos, em que tal incongruência restou devidamente esclarecida.
4. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
5. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que recebida por terceiro, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes.
6. Verifica-se que a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos artigos 319 e 320 do CPC, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
8. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença para que seja dado prosseguimento ao curso processual.